Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721717-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONNY ANDERSON CARVALHO DE SOUZA IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONNY ANDERSON CARVALHO DE SOUZA, preso em 10/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes relatam a operação deflagrada em desfavor de treze investigados e informam que o relatório policial afirma que o paciente é um dos responsáveis pela “boca de fumo” no local investigado. Afirmam, porém, que não houve evidência da participação do paciente em novos fatos relacionados com tráfico de drogas e ele somente foi preso em razão de residir na localidade e estar em liberdade provisória. Asseveram que os estojos de munição encontrados pertencem ao tio do paciente, que é agente prisional em Goiás, e as drogas foram encontradas em todo terreno, onde também moram outras famílias. Sustentam que o paciente é primário, com residência fixa, estudante e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, principalmente em razão da pandemia Alegam que o juízo de custódia condenou o paciente antecipadamente, ao registar que, embora a propriedade do entorpecente tenha sido assumida por terceira pessoa, não foi possível se aferir os motivos pelos quais isso ocorreu. Afirmam que o auto de apreensão registrou que o paciente foi encontrado com vários entorpecentes, mas foi confessado por terceiro que esses entorpecentes não pertencem a ele, tratando-se apenas de especulação. Dizem, ainda, que pode ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, porquanto o paciente possui os requisitos necessários, bem como ele não faz do crime seu meio de vida. Assim, requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de monitoração eletrônica e no mérito, pretendem a concessão da ordem (ID 27078916). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não evidência de que o paciente participou dos crimes, ele possui condições favoráveis, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, bem como sustenta que ele poderá vir a receber o benefício do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o extenso e minucioso Relatório Policial, tratam-se de investigações voltadas para o tráfico de drogas e associação, iniciada em 2020, em decorrência de denúncias anônimas, nas quais se descobriu novos investigados e a reativação do tráfico de drogas com divisão das quadras em várias zonas, a fim de possibilitar que todos possam ter espaço para vender drogas, sem disputa de território, sendo que todos se ajudam. Em relação ao paciente, consta que: “Atualmente, quem reside na QUADRA 10, CONJUNTO C, CASA 06, é JHONNY ANDERSON CARVALHO DE SOUZA. Ele é um dos responsáveis pela “boca de fumo” que funciona na edificação e que é abastecida por GEANDERSON. Importa destacar, por oportuno, que o paradeiro de GEANDERSON, vulgo “COLOMBIANO”, é desconhecido. No dia 11/06/2020, JHONNY ANDERSON foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. No interior da residência (quadra 10, conjunto C, casa 6, Setor Sul), foram apreendidas “uma balança digital e três barras de “maconha”. (ocorrência no 2.555/2020 – 20a DP). (...) Apesar do cometimento de crime de natureza grave e gerador de outros crimes violentos, JHONNY ANDERSON ganhou liberdade provisória. Como era de se esperar, ele retornou para o mesmo endereço e continua comandando a “boca de fumo” que funciona na casa.” Interrogado durante o flagrante, o paciente afirmou que, do material apreendido pela polícia, são de sua propriedade sete porções de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma tesoura, alegando que comprou a maconha para seu consumo pessoal de um desconhecido, pelo valor de R$ 250,00 e mantém a balança para verificar o peso da droga quando adquire, sendo que as duas porções de cocaína e o caderno pertencem ao seu vizinho André e não sabe onde foram localizados as 94 unidades de saquinhos. Informou que os 15 estojos de munição de 9mm deflagrados pertencem a seu tio, agente prisional em Goiás. Disse que é usuário de maconha, mas não vende drogas e somente conhece de vista os demais autuados. Também corrobora o Relatório Policial o Auto de Apresentação e Apreensão, do qual constam a apreensão de 8 (oito) porções de maconha, duas porções de cocaína, 15 estojos de munição, além de dinheiro, saquinhos, caderno, balança digital, dois celulares e uma tesoura. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente foi preso em flagrante junto com outros autuados e, ao proferir a decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou as investigações e registrou que o paciente obteve liberdade provisória pelo mesmo delito e voltou a praticar crimes, quebrando a confiança judicial. Confiram-se: “(...) A autoridade policial informa que os investigados dividiam tarefas no exercício de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Informa, ainda, que iniciou as investigações em razão de denúncias anônimas recebidas, as quais noticiaram vários delitos praticados na Região Administrativa do Gama. A investigação ocorre desde de janeiro de 2021, ou seja, há mais de 2 meses. A autoridade policial se valeu de vários meios de prova para confirmar, preliminarmente, as denúncias anônimas. Foram realizadas campanas que confirmaram as primeiras informações realizadas pelas denúncias anônimas e também outros meios de investigação. Por essa razão, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão pelo r. Juízo da 4a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, os quais, ao serem cumpridos, deram azo às prisões por causa da identificação do cometimento de delitos. ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A JHONNY ANDERSON, foi localizado na casa desse autuado caderno com anotações relacionadas à possível traficância, além de apetrechos normalmente utilizados para a confecção de doses unitárias de drogas para venda e também ao armazenamento de entorpecentes. Nesta assentada, o increpado asseverou que é usuário de maconha. No entanto, em sua residência, foi localizada a substância denominada como cocaína. Embora a propriedade do entorpecente tenha sido assumida por terceiro, nesta fase inicial não é possível aferir os motivos pelos quais outra pessoa assumiu a responsabilidade dos fatos. As investigações realizadas pela polícia e esses fatos são suficientes, em juízo de cognição sumária, para se concluir pelo envolvimento de JHONNY com a traficância. Com relação às teses defensivas, trata-se de increpado que se encontra em liberdade provisória concedida após a prática do mesmo delito (tráfico de drogas). O simples envolvimento dele com novos delitos seria suficiente à prisão, porque quebrada a confiança judicial concedida ao autuado anteriormente. Ademais, as investigações policiais não se resumem ao relatório acostado aos autos. A peça investigativa será analisada em conjunto com todo o acervo probatório, em momento oportuno, pelo Juízo Natural” (...) - negritos nossos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação foi proferida no mesmo sentido, nos seguintes termos: “De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Destacou-se que a prisão o requerente ocorreu após longa investigação policial que indicava o envolvimento dos indiciados com o tráfico de drogas na região do Gama/DF. Além disso, na casa de JHONNY foram localizadas anotações relacionadas à possível traficância, além de apetrechos normalmente utilizados para a confecção de doses unitárias de drogas para venda e armazenamento de entorpecentes. Salientou-se ainda que o acusado se encontrava em liberdade provisória concedida após a prática do mesmo delito (tráfico de drogas), o que denota reiteração criminosa e indica que as medidas cautelas diversas da prisão se mostram insuficientes. Ante o exposto, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, INDEFIRO o pedido”. Verifica-se que as circunstâncias em que a droga foi apreendida são graves, pois indicam intensa comercialização, sendo que os autuados foram presos em decorrência de uma investigação policial, na qual se descobriu que o paciente e seus comparsas dividiam tarefas para a comercialização de drogas, em razão da qual foram expedidos mandados de busca e apreensão, resultando na prisão do paciente e demais investigados. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, e do retorno à prática do mesmo tipo de crime, após anterior liberdade provisória, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, e também pela sua inocuidade, uma vez que o paciente estava com drogas e utensílios dentro de casa, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados ou eventual substituição. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de julho de 2021 12:17:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator